Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-24.2021.8.11.0032
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001070-24.2021.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA BERTINA DO NASCIMENTO - CPF: 021.092.891-39 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 825.093.601-91 (ASSISTENTE), LUANA ALBINA DE SOUZA - CPF: 042.019.451-70 (ASSISTENTE), D. K. D. A. - CPF: 070.785.611-63 (ASSISTENTE), JOARIDES COSTA DA SILVA (ASSISTENTE), L. P. D. A. J. - CPF: 056.370.131-52 (ASSISTENTE), WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA - CPF: 503.441.291-87 (ASSISTENTE), DANIELA DELIS DA SILVA - CPF: 035.656.641-26 (ASSISTENTE), JEAN MARCEL PEREIRA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 025.053.751-60 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – IMPROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL – EMBARGOS DESPROVIDOS.

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria Bertina do Nascimento
contra o acórdão (Id. 135563183), proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1001070-24.2021.8.11.0032, que, à unanimidade, desproveu a pretensão defensiva.

Nas razões recursais, a defesa da embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, sustentando que não se trata de reincidente específico e, portanto, é cabível o privilégio no presente caso, bem como regime prisional mais brando (Id. 135953198).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos embargos por não haver qualquer vício no acórdão (Id. 136127699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O artigo 619 do Código de Processo Penal preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

Igualmente, são admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência pátria, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
.

Entretanto, saliento que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, e nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do CPP.

Extrai-se das razões recursais a suposta existência de
omissão
no acórdão proferido por esta egrégia Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela embargante.

A defesa alega que somente é possível afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando a reincidência é específica e por essa razão também não seria cabível no presente caso o regime prisional fechado.

Todavia, com a detida análise das alegações trazidas nesta oportunidade e com o revolvimento da decisão embargada, observo que o presente recurso não comporta provimento, ao passo que não há qualquer irregularidade a ser sanada por esta via.

Oportuno trazer o ementário do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA TRAFICÂNCIA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CABIMENTO – RÉ QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DA DROGA E NEGOU A MERCANCIA – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR AOS FATOS DELITIVOS COM TRÂNSITO EM JULGADO – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS – RÉ REINCIDENTE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DA FILHA INFANTE NA AÇÃO DELITIVA – ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – RÉ REINCIDENTE E QUANTUM DA PENA ESTIPULADO ACIMA DE QUATRO ANOS – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO É POSSÍVEL SUBSTITUIR A CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO O DELITO ENVOLVER O PRÓPRIO FILHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente. Descabe cogitar desclassificação da conduta para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido. Para a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes não basta a mera admissão da posse ou propriedade da droga para uso próprio. De rigor a manutenção da agravante da reincidência quando pesa em desfavor da acusada condenação com trânsito em julgado. Descabida a pretensão do tráfico privilegiado quando a ré não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, notadamente por ser reincidente. Deve ser mantido o regime prisional fechado diante da reincidência da ré e do quantum da pena estipulada acima de quatro anos. Incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão do impeditivo legal previsto no inciso II do artigo 318-A do Código de Processo Penal, por ter perpetrado o delito de tráfico de drogas com envolvimento de sua filha inimputável.”

Verifico que a decisão embargada não apresenta qualquer vício, haja vista que foram devidamente expostas as razões que deram ensejo ao desprovimento dos apelos, que visava a incidência do tráfico privilegiado e consequente regime prisional mais brando.

Impende consignar que a lei não faz nenhuma distinção a respeito da reincidência, logo, para o afastamento do benefício em comento basta a condição de reincidência, pouco importando se a condenação anterior foi ou não pela prática de mesmo delito,
in casu
, tráfico de drogas.

Essa, inclusive, é a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N.º 630/STJ. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem majorou a pena-base tendo em vista a quantidade de droga apreendida - 990g (novecentos e noventa gramas) de maconha -, fundamento que não se mostra inidôneo.

2. ‘Segundo entendimento consolidado desta Corte, a confissão espontânea do agente, condenado pelo delito de tráfico de drogas, de que possuía a substância entorpecente por ser mero usuário não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal (Precedentes)’ (AgRg no REsp 1.532.833/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 09/11/2016). Súmula n.º 630/STJ.

3.
A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, pois, dentre outros requisitos, é necessária a primariedade do agente
.

4. A fixação do regime inicial fechado baseou-se na reincidência, dada a previsão constante no art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal. De fato, a fixação do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da pena. Precedentes.

5. Agravo desprovido”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 510.192/PR, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 25.6.2019; data da publicação: 2.8.2019).

Constata-se que a embargante é reincidente, pois, ao tempo da prática delitiva, já possuía condenação definitiva (a
ção penal n. 1001059-27.2012.8.11.0032).

Ademais, o fato de ser reincidente específico ou não também não influi na fixação do regime de cumprimento de pena.

Convém destacar que
é possível a estipulação do regime semiaberto ao condenado reincidente desde que a pena imposta seja igual ou inferir a quatro anos e que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, nos moldes do que preceitua a Súmula 269 do STJ. Logo, incabível no presente caso,
tendo em vista o
quantum
da pena fixada, patamar acima de quatro anos, além da condição de reincidência da embargante.

Importante ressaltar, conforme supracitado, que os embargos aclaratórios visam sanar omissão, afastar contradição e ambiguidade ou aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada, hipóteses que não se verificam no presente caso, posto que consta no acórdão impugnado, de forma clara e expressa, todas as razões que levaram os julgadores ao entendimento diverso do pretendido pela defesa.

Assim sendo, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em virtude da inexistência de omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022